Tribunal: STF
Processo: Rcl 84425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transwolff Transportes e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 79ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 0000708-40.2014.5.02.00799), que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional exarada pela CORTE no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante figura como executada nos autos da Ação Trabalhista nº 0000708-40.2014.5.02.0079, em trâmite perante a 79ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. O processo encontra-se em fase de execução, com determinação de cumprimento de decisão que reconheceu a sucessão empresarial da Reclamante. 



    Diante da afetação do Tema 1232 da Repercussão Geral por este Egrégio Supremo Tribunal Federal – que discute se a empresa sucessora do mesmo grupo econômico que não participou do processo de cognição/conhecimento, possa responder pela execução, pois certamente está albargado pela repercussão geral. 



    Nesse espeque, a Reclamante peticionou ao juízo de origem, requerendo a suspensão do processo de execução até o julgamento final do referido tema, por meio de tutela de evidência. 



    [...]



    A decisão da Autoridade Reclamada, ao se recusar a suspender o feito sob o argumento de que a matéria de fundo já transitou em julgado, ignora que o próprio objeto do Tema 1232 é a possibilidade de desconstituição ou relativização de decisões transitadas em julgado. Ao afastar a aplicabilidade do tema, o juízo de origem usurpa a competência desta Suprema Corte para definir o alcance de sua própria decisão.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de execução do processo de nº 0000708- 40.2014.5.02.0079 até o julgamento definitivo do Tema 1232 de Repercussão Geral por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se a existência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a sucessão empresarial no caso concreto, conforme assentado pelo ato reclamado:



    “Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado pela executada TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 



    [...]



    A discussão que pretende travar a executada não se enquadra no tema 1232 do E.STF, vez que foi reconhecida a sucessão empresarial da empresa TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA, conforme fls. 2000 do pdf, com transito em julgado. 



    Desse modo, não preenchidos os requisitos do artigo 311 do CPC, rejeito o pedido de tutela.” (eDoc. 24) (grifo acrescido) 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente